Tribunal: TJDFT
Processo: 0745401-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745401-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: PRISCILLA DAYANE CARDOSO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 77414808), interposto pelo Autor, EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (ID 251813923, origem), nos autos da ação monitória, ajuizada em desfavor de PRISCILLA DAYANE CARDOSO DE SOUSA e de José Cleiton de Sousa Rolim. Na decisão agravada, o Juízo de origem, “de ofício, [reconheceu] a ilegitimidade passiva do segundo réu, [indeferiu] parcialmente a petição inicial e, consequentemente, em relação a ele, [extinguiu] o processo, sem apreciação de mérito (art. 330, inciso II, do CPC)”, sob os seguintes fundamentos: i) “conforme se observa do contrato de ID 251277766, pp.1-4, a responsável financeira do contrato é apenas a primeira ré, sendo que o segundo réu foi incluído no polo passivo apenas por ser genitor da criança que cursou o período escolar cobrado nos autos”; ii) “quanto à responsabilização solidária do segundo réu em relação ao pagamento dos débitos decorrentes de inadimplência das mensalidades escolares, não se olvida a divergência jurisprudencial ainda existente no âmbito do Colendo TJDFT e do STJ”; iii) “não obstante, atualmente há entendimento majoritário das Turmas deste E. Tribunal de Justiça no sentido de não ser possível a inclusão do genitor que não celebrou o contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo da demanda”; e iv) “o contrato que é objeto de cobrança nestes autos foi celebrado apenas pelo primeiro réu (ID 251262973, pp.1-4), o qual é o único responsável pelos pagamentos”. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que: i) a existência da probabilidade do direito decorre da solidariedade existente entre os cônjuges para as questões relativas à economia doméstica, como “as obrigações assumidas para a administração do lar e para a satisfação das necessidades da família, o que inclui despesas alimentares, educacionais, culturais, de lazer, de habitação etc”, nos termos dos arts. 1.643, I, e 1.644, ambos do Código Civil; ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advém do fato de que “o processo poderia ter um tempo de duração mais razoável e alcançar a sua finalidade se fosse considerada a responsabilidade solidária da genitora, conforme jurisprudências colacionadas aqui, que entende pelo acolhimento do pedido de inclusão na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do genitor solidário para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente os atos processuais contra a coobrigada, visto que possui legitimidade passiva extraordinária”. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de “determinar a manutenção do genitor no polo passivo da presente ação (Sr. José Cleiton de Sousa Rolim”. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal é a verificação da presença dos requisitos necessários para concessão de tutela provisória de urgência, tendo como pano de fundo a discussão sobre a ilegitimidade passiva ad causam de genitor, não integrante de contrato de prestação de serviços educacionais ao seu filho, em sede de ação monitória. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. De acordo com o Art. 265 do Código Civil, a solidariedade decorre da lei ou da vontade das partes. Entre genitores, a solidariedade extraordinária pelas dívidas provenientes da educação dos filhos em comum, quando contraídas por apenas um dos mesmos, resultará da lei, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1830192, 0738351-29.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024). Em sendo casados, das regras insertas nos arts. 1.634, 1.643 e 1.644, todos do Código Civil. Acaso estejam divorciados ou a união estável tenha sido dissolvida ou nunca tenham formalizado a relação marital, dos arts. 1.630, 1.631 e 1.632, todos do Código Civil, c/c, art. 22, caput e parágrafo único, do ECA. Portanto, constata-se a presença da probabilidade do direito e de provimento do recurso. Por outro lado, quanto perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o Agravante defende que este requisito advém do fato de que “o processo poderia ter um tempo de duração mais razoável e alcançar a sua finalidade se fosse considerada a responsabilidade solidária da genitora, conforme jurisprudências colacionadas aqui, que entende pelo acolhimento do pedido de inclusão na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do genitor solidário para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente os atos processuais contra a coobrigada, visto que possui legitimidade passiva extraordinária”. Contudo, necessário se faz destacar que estamos em sede de ação monitória, cuja natureza jurídica da ação monitória tem como base uma “prova escrita sem eficácia de título executivo”, nos termos do art. 700, caput, do CPC, pois o seu objeto é a constituição deste título. Pontue-se que o legislador também estabeleceu a possibilidade de seu ajuizamento, baseado em prova oral, de acordo com o parágrafo primeiro deste artigo. Portanto, a existência do genitor no polo passivo desta ação, por si só, não ensejará um trâmite processual mais rápido do que o usual para a presente ação. O raciocínio é o contrário, pois terá que ser aguardada a citação do último dos litisconsortes, nos termos do art. 231, § 1o, do CPC. Some-se a isto o fato de que o documento particular juntado pelo Autor/Agravante também foi assinado por duas testemunhas (ID 251277766, origem). Por conseguinte, o Juízo de origem terá que analisar também o cabimento da presente ação monitória, sob o viés da existência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e de interesse processual, considerando as regras dos art. 485, IV e VI, § § 3o; e 784, III, ambos do CPC. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, não se constata que existe o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois se verifica, nesta análise preambular, que a ausência do genitor no polo passivo não retardará, por si só, o trâmite processual. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausentes os requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal do presente agravo de instrumento. Intimem-se a Agravada para, acaso deseje, ofereça resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2025 19:05:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador